Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Conforme se verifica de ID 43629802, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 255, § 4o, III, do RISTJ, anulou o acórdão determinou que julgou os embargos de declaração. Retornam os autos à instância após o provimento de Recurso Especial (ID 43629787). Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem quanto ao decidido no referido recurso especial no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis antes do rejulgamento do recurso de referência. Publique-se.